Tribunal: TJSP
Processo: 2029406-61.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 20% DA CONDENAÇÃO, CONSISTENTE EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE NÃO FEZ QUALQUER DISTINÇÃO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL QUANTO À PARTE ILÍQUIDA DA SENTENÇA. PREVALECIMENTO DA ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA MEDICAÇÃO NÃO IMPUGNADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 20% DA CONDENAÇÃO, CONSISTENTE EM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FORNECER MEDICAMENTO. SENTENÇA QUE NÃO FEZ QUALQUER DISTINÇÃO. CONTEÚDO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO AFERÍVEL QUANTO À PARTE ILÍQUIDA DA SENTENÇA. PREVALECIMENTO DA ESTIMATIVA DOS CUSTOS DA MEDICAÇÃO NÃO IMPUGNADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante ao cálculo dos honorários advocatícios, fixados na sentença em 20% sobre a condenação. 2. A questão em discussão consiste em determinar a base de cálculo dos honorários advocatícios, se deve incluir apenas a condenação de pagar ou também a obrigação de fazer. 3. A sentença não fez qualquer distinção. 4. A obrigação de custeio de tratamento médico determinada possui no caso natureza condenatória e montante econômico aferível, devendo ser considerada na base de cálculo dos honorários advocatícios. 5. Precedentes do STJ. 6. Recurso desprovido.